Tribunal: STF
Processo: ARE 1439428
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA PESSOA MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 136, § 3º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 1. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 2. CONSEQUÊNCIAS. TRAUMA. RETIRADA DO LAR. 3. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SEMIABERTO (CP, ART. 33, § 3º). 4. REPARAÇÃO DOS DANOS. VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO (CPP, ART. 387, IV). DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 1. É exacerbado o aumento da pena privativa de liberdade em patamar superior a 1/6, em razão da incidência de circunstância judicial, se não há fundamentação específica ao caso concreto que o justifique. 2. São graves, a ponto de permitir a exasperação da pena-base do delito de maus-tratos no vetor consequências, a causação de trauma à criança de 5 anos de idade, e a sua retirada do lar em que vivia com a mãe, passando a não ter mais contato com ela e a residir apenas com o pai biológico. 3. É adequado o regime prisional semiaberto ao início do cumprimento da pena privativa de liberdade inferior a quatro anos, se as circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas. 4. O montante indenizatório mínimo para a reparação dos danos morais ocasionados pelo ilícito penal não deve ser reduzido quando é arbitrado em inobservância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Oposto aclaratórios, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 127 e 129, da Constituição Federal.



    Ao final, aduz e requer



    “em razão da flagrante ausência de legitimidade ativa ad causam do Ministério Público — por violar as arts. 127 e 129 da Constituição da República —, requer seja reformado o acórdão para o fim de que esta SUPREMA CORTE afaste o valor indenizatório arbitrado a título de danos morais em favor da vítima.”



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, quanto ao cabimento de indenização em favor da vítima pleiteada pelo Ministério Público, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código de Processo Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se:  



    “ DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.076.949-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/11/17).



    Anoto, ainda, no mesmo sentido, v.g.: ARE nº 1.401.505, de minha relatoria, DJe de 26/9/22; ARE nº 1.393.258, de minha relatoria, DJe de 25/8/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente